Tribunal: TJDFT
Processo: 0735179-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0735179-13.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS RECORRIDO: MARCELLO HENRIQUE DUTRA DOLABELA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. PREJUDICIAL REJEITADA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO. EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONDUTA NEGLIGENTE EM AÇÃO COLETIVA. PREJUÍZO AO AFILIADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SUBSTITUTO PROCESSUAL E DO REPRESENTANTE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ser feita com base nas afirmações contidas na Petição Inicial. Caso a análise se volte para as provas constantes nos autos, não se tratando de manifesta ilegitimidade para a causa, o juízo passa a ter natureza de mérito. 2. O início do prazo prescricional condiciona-se ao conhecimento da lesão ou à violação ao direito subjetivo patrimonial, não se iniciando com a mera violação do direito, mas somente quando o titular do direito violado estiver ciente do ato lesivo. 3. A sentença extra petita é aquela que não guarda congruência externa com o pedido, concedendo providência jurisdicional diversa da que foi postulada. A determinação de apuração do valor devido em liquidação de sentença não torna a Sentença nula. 4. Para a configuração do dever de indenizar, faz-se necessária a demonstração dos seguintes pressupostos: ação ou omissão ilícita do agente, dano e nexo de causalidade. 4.1. Nos termos do art. 32 do Estatuto da Advocacia (Lei 8.960/1994), “O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa”. 4.2. Nos termos do art. 942 do Código Civil, “se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação”. 4.3. Constata a ocorrência de ação negligente tanto do substituto processual quanto do representante processual que causou prejuízo ao afiliado, há que se reconhecer a responsabilidade solidária quanto ao deve de indenizar. 5. Recursos conhecidos e não providos. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. CONDUTA NEGLIGENTE EM AÇÃO COLETIVA. PREJUÍZO AO AFILIADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SUBSTITUTO PROCESSUAL E DO REPRESENTANTE PROCESSUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Constatada a ocorrência de ação negligente tanto do substituto processual quanto do representante processual que causou prejuízo ao afiliado, há que se reconhecer a responsabilidade solidária quanto ao deve de indenizar. 3. A juntada de documentos nos autos é de inteira responsabilidade dos advogados, de modo que deveria ter empregado a diligência necessária para conferir a suficiência e a regularidade da documentação apresentada. 3.1. No caso, a supressão dos nomes da segunda lista é de facílima detecção, bastando uma análise superficial dos quatorze primeiros nomes da segunda lista para verificar que os dois primeiros nomes da primeira lista foram suprimidos da segunda lista. 3.2. O contrato firmado entre as partes não exclui de modo alguma essa responsabilidade dos advogados. 4. Recurso conhecido e provido para sanar a omissão apontada, todavia, sem efeitos infringentes. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, ao argumento de que deve ser declarada a prescrição, tendo em vista que o prazo de 3 (três) anos deveria ter sido contado a partir do trânsito em julgado da decisão; e b) artigos 186, 187, 189 e 927, todos do Código Civil, 32 da Lei 8.906/1994, bem como 103 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que deve ser afastada a legitimidade passiva ad causam da recorrente, porque não teria cometido a conduta apontada como ato ilícito, não devendo ser considerada, por consequência, a reparação por eventuais danos, ante a ausência de elemento culposo ou doloso para a caracterização da responsabilidade civil. Articula que a propositura do processo coletivo não teria afetado, de maneira prejudicial, o direito individual de cada servidor. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 206, § 3o, inciso V, do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Como se observa, somente em 31/8/2015 houve Decisão judicial (ID 49506905 – págs. 39-41) determinando a exclusão do autor do cumprimento de sentença. Contra essa Decisão foi interposto recurso de Agravo de Instrumento, o qual foi negado seguimento em 17/3/2016 (ID 49506905 – Págs. 42-46). Portanto, somente nesse momento a parte autora soube definitivamente que o título judicial da ação coletiva não lhe beneficia justamente porque não fez menção expressa à lista de afiliados que constava o seu nome. Com efeito, considerando que a presente ação foi ajuizada em 30/8/2018, não há falar em prescrição da pretensão da parte autora, não tendo transcorrido o prazo de 3 (três) anos desde o momento em que foi excluído definitivamente do cumprimento de sentença coletiva” (ID 53304498). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado na indigitada contrariedade aos artigos 186, 187, 189, e 927, todos do CC, 32 da Lei 8.906/1994, bem como 103 do Código de Defesa do CDC, e ao invocado dissídio interpretativo, pois a apreciação da tese recursal também demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027